Tribunal: TJDFT
Processo: 0754330-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. RESCISÃO. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. PRAZO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. AUSÊNCIA. DATA DO CANCELAMENTO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE.

1. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil.

2. Se a petição inicial não está acompanhada de indícios adequados que demonstrem a presença dos pressupostos para concessão da medida liminar, a decisão que indefere o pedido de tutela antecipada com fundamento na necessidade de dilação probatória sob o crivo do contraditório deve ser mantida sem qualquer reparo.

3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.